Tribunal: TJDFT
Processo: 0741116-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE INEXISTENTE. NÃO RALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a seguradora ré a pagar a autora 50% do capital segurado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (1) má-fé do segurado em omitir informação acerca de doenças preexistentes; (2) licitude, ou não, da recusa de cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele estabelecer as que se identificam como necessárias à instrução do feito, indeferindo, igualmente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo apreciar livremente a prova carreada nos autos. Inteligência do art. 370 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nos termos da Súmula 609 do STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".
5. Assim, em se tratando de seguro de vida, para que a seguradora possa se valer da cláusula de exclusão de cobertura em razão de doença preexistente, prudente que realize exame médico prévio do proponente visando averiguar seu histórico de saúde e, dependendo do resultado, estabelecer condições específicas.
6. Para que a omissão da preexistência de doença configurasse inequívoca intenção de agravar o risco da Seguradora fazia-se necessário demonstrar o conhecimento pelo Segurado das implicações jurídicas de eventual inverdade, como a exclusão de cobertura.
7. Certo é que a Seguradora assumiu o risco de contratar com o Segurado no estado em que se encontrava sem tomar as cautelas pertinentes como a sua submissão a exame prévio de admissão ou o preenchimento de questionário específico a respeito das condições de saúde, sendo ilícita sua recusa ao pagamento do prêmio do seguro.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados:CC, arts. 757, 766 e 768.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.741.636/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2025; AgInt no AREsp n. 2.539.406/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/9/2024. TJDFT, Acórdão 1903905, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 07/08/2024.